Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020969-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), DANIZETE DAVID DA SILVA - CPF: 604.172.421-15 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020969-02.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Danizete David da Silva

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL – CÁLCULOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO OPOSTA –

VALOR QUE INCLUI TAXA DE CORRETAGEM NÃO IMPOSTA NO ATO SENTENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da decisão transitada em julgado, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

No caso, o v. acórdão transitado em julgado manteve a r. sentença no tocante a condenação da empresa ré a restituir as quantias pagas pelo autor, além de impor o pagamento a indenização pelo dano moral, contudo, nada mencionou acerca da devolução da taxa de corretagem, razão pela qual a impugnação deve acolhida nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020969-02.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Danizete David da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Danizete David da Silva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando a inclusão dos valores pagos a título de comissão de corretagem no montante a ser restituído ao exequente.

Inconformada, a agravante sustenta que inexiste qualquer pagamento a título de comissão de corretagem, tendo em vista que foi incluído no sinal pago, cujo montante já foi objeto da condenação. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará a devolução em dobro do valor, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 233674658).

As informações foram prestadas (id. 234246694), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 236813682), arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e preclusão consumativa e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020969-02.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Danizete David da Silva

V O T O

Na contraminuta, o agravado argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade,
nos termos do art. 1016, inc. II e III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que a agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, o recorrido defende o não conhecimento do recurso, asseverando a ocorrência de preclusão e coisa julgada, contudo, a referida preliminar se confunde com o mérito, devendo com ele ser analisado.

Superada essas questões, cinge-se dos autos Danizete David da Silva moveu ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral em desfavor da Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo o MM. Juiz julgado
parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir à autora o montante de R$ 8.671,17 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral, além de condenar as partes pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a autora e 60% (sessenta por cento) para a ré
(id. 143515244 – autos de origem).

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação (RAC n. 1022232-02.2020.8.11.0003), tendo este Tribunal reformado a r. sentença em parte para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral causado à autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, bem como a integralidade do ônus sucumbencial, além de majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

(id. 117111509 – autos de origem), que ainda foi acrescida em mais 2,5% (dois e meio por cento) pelo c. STJ (id. 117112651 – autos de origem).

Após o transito em julgado do v. acórdão (id. 117112652 – autos de origem), o autor requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 11.237,48 (onze mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) pelas parcelas pagas, de R$ 3.371,24 (três mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) pela multa contratual, de R$ 10.808,07 (dez mil, oitocentos e oito reais e sete centavos) pela taxa de corretagem, de R$ 13.406,54 (treze mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) pelo dano moral e de R$ 7.764,47 (sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) pela verba honorária sucumbencial, totalizando o montante de R$ 46.586,80 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) (id. 117313948 – autos de origem).

Devidamente intimado, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 119581665 – autos de origem), defendendo a existência de excesso de execução, sob a alegação de inexistência de condenação ao pagamento de taxa de corretagem, bem como a necessidade de ser considerado o valor depositado nos autos e a verba honorária advocatícia que foi majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e não 20% (vinte por cento).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o título executivo judicial determinou a devolução de toda a quantia paga, incluindo a taxa de corretagem, com a fixação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, aliado ao fato de que 75% (setenta e cinco por cento) das parcelas pagas já foram depositada nos autos, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para determinar a inclusão dos valores pagos a título de comissão de corretagem no montante a ser restituído ao exequente, devendo e executado pagar apenas os 25% (vinte e cinco por cento) restante das parcelas pagas, com a redução da verba honorária sucumbencial (id. 161963698 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que inexiste qualquer pagamento a título de comissão de corretagem, tendo em vista que foi incluído no sinal pago, cujo montante já foi objeto da condenação.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará a devolução em dobro do valor, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
,
in casu
, o v. acórdão transitado em julgado reformou a r. sentença em parte, apenas para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral causado à autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, bem como a integralidade do ônus sucumbencial, além de majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

(id. 117111509 – autos de origem), que ainda foi acrescida em mais 2,5% (dois e meio por cento) pelo c. STJ (id. 117112651 – autos de origem).

De outra banda, a r. sentença já havia condenado a mesma empresa ré a restituir à autora o montante de R$ 8.671,17 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso
(id. 143515244 – autos de origem), conforme a planilha de cálculo apresentada pela mesma (id. 41874418 – autos de origem), a qual não indica o pagamento de nenhuma taxa de corretagem, mas sim, do sinal pelo imóvel e mais algumas parcelas adimplidas.

Na verdade, com a devida vênia, resta evidente que o exequente, ora agravado, incluiu valor em seu cálculo valor que não foi objeto da sentença e muito menos do v. acórdão, sendo passível de correção.

Desse modo, não há qualquer sombra de dúvida que o
decisum
objurgado violou a existência de coisa julgada ao incluir no valor a ser pago pela executada, ora agravante, a taxa de corretagem, que sequer foi discutida no título executivo judicial, reafirmo, de modo que padece de nulidade insanável, por ser garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

A propósito:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ATUALIZAÇÃO DE CÁLUCLO PELA PARTE – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada
.”
(TJMT, RAI n. 1006687-56.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.05.2024 – negritei).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pelo condutor do feito encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que viola a coisa julgada, devendo ser reformada.

Por fim, não há que se falar em preclusão no caso vertente, tendo em vista que o erro de cálculo foi arguido no momento processual oportuno, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, cabendo acrescentar ainda, que a violação a coisa julgada se deu em prol do agravado e não da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para excluir do cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, o montante afeto a taxa de corretagem
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024